Tribunal: TJMT
Processo: 1012521-40.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012521-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Precatório, Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ARQUITETURA URBANISMO E CONSTRUCOES PEDABLIU LTDA - ME - CNPJ: 00.302.489/0001-56 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (AGRAVADO), ILTON NORBERTO ROBL FILHO - CPF: 039.505.879-18 (ADVOGADO), FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS - CPF: 015.392.931-65 (ADVOGADO), ISABELA MARRAFON - CPF: 831.390.601-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. INADMISSIBILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, em sede de cumprimento de sentença, suspendeu a execução e o pagamento do precatório expedido em favor da agravante, fundamentando-se na apresentação de plano de pagamento pelo Município devedor. A agravante sustenta a violação à coisa julgada e a competência exclusiva do Tribunal de Justiça para tratar da matéria, além de apontar ausência de fundamentação na decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) preliminarmente, se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que suspendeu o pagamento de precatório, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC;
(ii) se a decisão recorrida está devidamente fundamentada, conforme exige o art. 489, § 1º, do CPC; e
(iii) se o plano de pagamento apresentado pelo Município justifica a suspensão do cumprimento de sentença e do pagamento do precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cabimento do agravo de instrumento se justifica pela aplicação da taxatividade mitigada, conforme o Tema 988/STJ, diante do risco de grave prejuízo ou inutilidade do julgamento em sede de apelação.
4. A decisão recorrida carece de fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, § 1º, do CPC, ao suspender a execução sem explicitar razões concretas que justificassem o ato.
5. A mera apresentação de plano de pagamento não desonera o ente público do cumprimento da obrigação judicialmente reconhecida e transitada em julgado. Tal medida viola o princípio da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/1988) e perpetua a inadimplência.
6. A competência para analisar questões relacionadas ao plano de pagamento de precatórios é exclusiva do Tribunal de Justiça, e não do juízo de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que, com potencial de grave prejuízo, suspende o pagamento de precatório com base na apresentação de plano de pagamento, nos termos da taxatividade mitigada.

2.

A ausência de fundamentação adequada em decisão que suspende cumprimento de sentença contraria o art. 489, § 1º, do CPC, ensejando a sua nulidade.

3.

O plano de pagamento apresentado pelo Município não é suficiente para suspender o cumprimento de sentença e o pagamento de precatório já expedido, sob pena de violação à coisa julgada e ao direito do credor à satisfação da obrigação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; ADCT, art. 101; CPC, art. 489, § 1º; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Arquitetura, Urbanismo e Construções Pedabliu Ltda, em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu os embargos de declaração opostos pelo Município de Peixoto de Azevedo e suspendeu o cumprimento de sentença e o pagamento do precatório expedido em favor da agravante, alegando razões de "prudência e cautela".

A decisão foi fundamentada na apresentação de um plano de pagamento pelo Município de Peixoto de Azevedo, que, segundo o magistrado de primeiro grau, justificaria a suspensão do cumprimento de sentença.

A empresa agravante, por sua vez, sustenta que o plano de pagamento não deveria influenciar na continuidade da execução, uma vez que a competência para sua análise é exclusiva do Tribunal de Justiça, conforme estabelecido pelo regime constitucional de precatórios. Além disso, alega que a suspensão da execução e do pagamento viola o princípio da coisa julgada, visto que a obrigação de indenizar foi definitivamente estabelecida na sentença de mérito, com trânsito em julgado.

A agravante sustenta ainda que o Município, ao longo dos anos, tem reiteradamente apresentado os mesmos argumentos de nulidade, já superados em diversas decisões judiciais, com o claro intuito de protelar o pagamento devido.

Por fim, aponta que a decisão recorrida é desprovida de fundamentação jurídica adequada, uma vez que não justifica de forma clara e precisa as razões para a suspensão da execução com base na mera apresentação do plano de pagamento, na medida em que perpetua a suspensão sem qualquer estipulação de prazo ou condição que assegure o regular prosseguimento do cumprimento da sentença.

Em contrarrazões, o Município de Peixoto de Azevedo sustenta a regularidade da decisão e reitera a existência de nulidades no título executivo, as quais poderiam levar à anulação do precatório.

Em sede de preliminar, alega que o agravo não deve ser conhecido, pois a decisão que suspendeu o precatório não está inserida nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, conforme o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e o entendimento do STJ sobre a matéria.

Caso superada a preliminar, no mérito requer o “
completo desprovimento
” do recurso (id 218967682).

Manifestação do agravante para que seja rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo, e, no mérito, sejam acolhidas as pretensões recursais (id 225345194).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso, a fim de que o efeito suspensivo atribuído pelo Juízo da execução seja cassado. (id 227446670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Da Preliminar de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento – Rol taxativo do Art. 1.015 do CPC

O agravado sustenta que a decisão que determinou a suspensão do precatório não se insere nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, conforme o rol previsto no art. 1.015 do CPC. Argumenta que a suspensão do processo, prevista no art. 313 também do CPC, não ataca o mérito da causa, configurando-se como medida procedimental, sem repercussão imediata que autorize a interposição de agravo de instrumento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 988, admite a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC em casos de taxatividade mitigada, desde que a decisão interlocutória possa causar dano grave ou de difícil reparação.

Vejamos o que dispõe o referido tema:

Questão submetida a julgamento:
Definir a natureza do rol do art. 1015 do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo do novo CPC.

Tese Firmada:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao adotar esse entendimento, reconhece que o agravo de instrumento é cabível nos casos em que a decisão interlocutória possui efeito imediato sobre o direito da parte.

Dessa forma, rejeito a preliminar de inadmissibilidade e admito o agravo de instrumento para a revisão da decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e o pagamento do precatório, em razão do plano de pagamento apresentado pelo Município.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Do Mérito:

A controvérsia central reside na validade da decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e o pagamento do precatório. Conforme demonstrado nos autos, a sentença que condenou o Município de Peixoto de Azevedo a indenizar a agravante já transitou em julgado em 1990, estando o precatório já expedido e em fase de pagamento.

O agravante sustenta que “
não foi apresentado qualquer fundamento de fato ou de direito que pudesse justificar a suspensão da execução e do precatório pela mera apresentação do plano de pagamento, que não é mais que a obrigação constitucionalmente imposta ao Município devedor”.

O agravante alega, ainda, que a decisão do juízo de primeiro grau estaria viciada por ausência de fundamentação, ao suspender, sem justificativa aparente, o pagamento de valores devidos há mais de três décadas. Sustenta que tal medida favorece indevidamente o Município, permitindo que permaneça inadimplente com o particular (ID 213689653).

No presente caso, a decisão foi fundamentada na apresentação de um plano de pagamento pelo Município de Peixoto de Azevedo, que, segundo o magistrado de primeiro grau, justificaria a suspensão do cumprimento de sentença.

No entanto, a simples apresentação de um plano de pagamento para o precatório não desconstitui a obrigação do Município de quitar o valor devido à parte exequente, cuja dívida já foi judicialmente reconhecida.

Tal conduta demonstra uma evidente intenção procrastinatória, visando obstar o cumprimento da obrigação, especialmente quando todas as tentativas de desconstituição do título executivo já foram exauridas, de sorte que, a tentativa de reabri-las configura violação ao princípio da coisa julgada.

Ademais, a competência para tratar de questões relacionadas ao plano de pagamento de precatórios é exclusiva do Tribunal de Justiça, conforme disposto no art. 100 da Constituição Federal e no art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

A organização da ordem cronológica e a supervisão de eventuais controvérsias sobre a forma de pagamento cabem exclusivamente ao Tribunal de Justiça, por meio da Central de Precatórios, sem que haja interferência indevida do juízo da execução.

Ao juízo da execução, por sua vez, é reservada a função de supervisionar o cumprimento da sentença judicial, sendo-lhe vedado suspender o pagamento com base em questões de natureza administrativa, como a simples apresentação de um plano de pagamento.

Ademais, no caso em análise, o precatório expedido em favor da agravante encontra-se devidamente incluído na ordem cronológica de pagamento há vários anos, não havendo qualquer fato novo apresentado pelo Município que justifique a suspensão do processo.

Portanto, medidas que atrasem o cumprimento dessa obrigação sem respaldo jurídico adequado configuram desrespeito às normas constitucionais e aos princípios que norteiam a administração pública, como os da eficiência e da moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF/88).

Assim, é imperativo que o plano de pagamento seja observado dentro do regime estabelecido, de forma a garantir não apenas o cumprimento das obrigações constitucionais dos entes públicos, mas também a proteção integral dos direitos dos credores, contribuindo para a estabilidade e a segurança do sistema jurídico brasileiro.

Com efeito, a mera apresentação de um plano de pagamento pelo Município não desonera o ente público de sua obrigação constitucional de quitar o valor devido à parte exequente, especialmente quando se trata de dívida já confirmada judicialmente por título executivo. Tal conduta demonstra uma intenção procrastinatória, voltada a obstar o cumprimento da obrigação, o que é incompatível com a boa-fé processual e com a efetividade da prestação jurisdicional.

Importa ressaltar que as alegações apresentadas pelo Município já foram devidamente apreciadas e rejeitadas nas instâncias competentes, tendo transitado em julgado. Desse modo, a tentativa de reabrir discussões acerca de matéria já decidida constitui flagrante violação ao princípio da coisa julgada, consagrado no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que assegura a estabilidade e a imutabilidade das decisões judiciais definitivas.

Ademais, ao prolongar indevidamente o processo mediante expedientes administrativos ou formais, o ente público compromete o direito do credor de obter a satisfação da obrigação de forma célere e eficiente, violando o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88). Tal comportamento não apenas desrespeita os direitos fundamentais do credor, como também atenta contra a dignidade da jurisdição e a segurança jurídica.

Assim, é imperioso que o plano de pagamento apresentado seja executado dentro dos limites constitucionais e legais previamente estabelecidos, assegurando-se o cumprimento integral da obrigação, sem retrocessos indevidos ou manobras que visem apenas frustrar os direitos legitimamente reconhecidos à parte exequente.

Por fim, ressalto que o Regimento Interno desta Corte delimita expressamente a competência do juízo de cumprimento de sentença para apreciar questões relacionadas ao precatório apenas até o envio do ofício correspondente à Presidência do Tribunal. Essa previsão decorre dos artigos 266 e 269 do Regimento Interno, que regulam os procedimentos e competências no âmbito da execução de precatórios.

Essas normas deixam claro que, após o envio do ofício com os dados necessários, a competência para o gerenciamento do precatório transfere-se à Presidência do Tribunal, que passa a ser responsável por todos os atos subsequentes, como a requisição de numerário e o esclarecimento de dúvidas relacionadas ao pagamento.

Nesse contexto, eventual interferência do juízo da execução em questões administrativas relativas ao plano de pagamento ou à ordem de quitação dos precatórios seria

incompatível com as disposições regimentais e violaria a separação de competências estabelecida tanto pelo Regimento Interno quanto pela Constituição Federal.

Assim, reafirma-se que o papel do juízo da execução é limitado ao envio do ofício requisitório, não lhe sendo permitido interferir nas atribuições exclusivas da Presidência do Tribunal, conforme previsto nos dispositivos citados.

Além do mais, o artigo 489, § 1º, do CPC, determina que as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. A decisão recorrida, entretanto, carece de fundamentação suficiente para justificar a suspensão da execução.

Cumpre ressaltar que o alegado perigo de “colapso” financeiro do Município, sustentado nas contrarrazões, não pode se sobrepor ao direito constitucional da agravante de ver satisfeito seu crédito, cujo reconhecimento já foi objeto de análise exauriente pelo Poder Judiciário, de modo que não há nos autos elementos que justifiquem a paralisação da execução.

Outrossim,
verifico que o precatório da agravante já foi devidamente formado e incluído na ordem cronológica de pagamento (autos n.º 0001636-97.1995.8.11.0000), estando em trâmite na Central de Precatórios deste Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo a necessidade de qualquer intervenção adicional por parte do juízo de execução.

Esse entendimento foi expressamente confirmado no Ofício de 1º/02/2020, no qual o Juízo Auxiliar da Central de Precatórios do TJMT comunicou que, “
tendo em vista que o Egrégio TJMT, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1010731-65.2017.8.11.0000, determinou a manutenção da ordem cronológica de pagamento do precatório, cassando a decisão do Juízo, conforme cópia anexa, informo que nada obsta o prosseguimento do referido precatório
.”

Diante do exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
,
para cassar a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e o pagamento do precatório, determinando o imediato prosseguimento da execução, com a devida observância da ordem cronológica de pagamento dos precatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024